Tribunal: STF
Processo: AI 461638
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: JORNADA DE TRABALHO. TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO.
INTERVALOS PARA DESCANSO E REFEIÇÃO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA COLENDA CORTE (RE 205.815). 2. CÁLCULO DO
ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. MATÉRIA QUE SE RESTRINGE AO ÂMBITO
INFRACONSTITUCIONAL.
Agravo desprovido.